Tribunal: TJDFT
Processo: 0716814-56.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716814-56.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SILVIA SOUSA FERREIRA APELADO: D. V. A. A. F. ESPÓLIO DE: DANILO VIENNA ALVES AQUINO D E S P A C H O Chamo o feito à ordem e, em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) APELANTE: SILVIA SOUSA FERREIRA, para se manifestar(em), no prazo de 5 (cinco) dias, sobre sobre a(s) preliminar(es) arguida(s) no bojo de contrarrazões ( DESERÇÃO-Não recolhimento do preparo). Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de maio de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator